Tribunal: TJES
Processo: 5020343-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020343-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA LOUZADA DA SILVA
RECORRIDO: ARLETE MARQUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020343-46.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
CAMILA LOUZADA DA SILVA
RECORRIDO:
ARLETE MARQUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERIDA EM AUDIÊNCIA UNA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA NÃO APRECIADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$6.085,54, a título de ressarcimento decorrente de empréstimo não quitado.

2. Em síntese, a sentença reconheceu que a parte autora comprovou documentalmente a existência do empréstimo e o inadimplemento parcial da obrigação, tendo sido decretada a revelia da requerida em razão de sua ausência à audiência una, o que ensejou a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a recorrente teria apresentado justificativa médica para sua ausência à audiência, a qual não teria sido apreciada pelo juízo de origem.

4. Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não merece acolhimento. Embora a recorrente sustente ter apresentado justificativa para sua ausência, verifica-se que a decretação da revelia decorreu da não comparecimento à audiência, ato essencial no procedimento dos Juizados Especiais, sendo que a justificativa não foi acolhida pelo juízo de origem, tampouco houve demonstração de que sua análise alteraria o desfecho da causa.

5. Ademais, no microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e celeridade, sendo a presença das partes em audiência requisito fundamental para o exercício pleno do contraditório. A ausência injustificada enseja a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos da legislação específica.

6. Ainda que se considere a juntada posterior de atestado médico, não se verifica nulidade automática do processo, sobretudo quando não demonstrado prejuízo efetivo. No caso concreto, a parte autora instruiu adequadamente a inicial com documentos que comprovam a existência do débito, bem como a inadimplência da recorrente, circunstância que, por si só, é suficiente para embasar a procedência do pedido.

7. No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente. Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve empréstimo de valores à requerida, com devolução apenas parcial, restando saldo devedor devidamente atualizado. A ausência de impugnação eficaz e a não produção de prova em sentido contrário reforçam a procedência do pleito autoral.

8. Assim, a sentença recorrida mostra-se adequada e em consonância com o conjunto probatório, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)